Tribunal: TJPA
Processo: 0004169-55.2018.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004169-55.2018.8.14.0027

APELANTE: TIAGO MARTINS RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. FIXAÇÃO. CONDENAÇÃO A 4 ANOS DE RECLUSÃO. RÉU PRIMÁRIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA REGIME MAIS GRAVOSO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Tiago Martins Ribeiro, por meio da Defensoria Pública, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio, que o condena à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de roubo simples (art. 157, caput, do Código Penal). A defesa pleiteia a modificação do regime inicial para o aberto, com base no art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, diante da condenação de réu primário à pena igual a 4 (quatro) anos de reclusão, à luz do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, considerando a ausência de fundamentação concreta para a imposição de regime mais gravoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A imposição de regime inicial mais severo que o previsto no art. 33, § 2º, do Código Penal exige fundamentação idônea, baseada em circunstâncias judiciais concretas e desfavoráveis, nos termos do art. 59 do mesmo diploma, conforme entendimento do STF (Súmula 719).

O réu é primário, foi condenado à pena mínima de 4 (quatro) anos de reclusão e não há registro de circunstâncias judiciais negativas, nem fundamentação específica que justifique a imposição do regime semiaberto.

A sentença limita-se a indicar o art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal como fundamento para a fixação do regime semiaberto, sem apontar elementos concretos que demonstrem maior reprovabilidade da conduta.

Diante da ausência de violência grave, do comportamento colaborativo do réu durante a instrução e da inexistência de fatores que justifiquem o afastamento do regime mais benéfico, deve ser aplicado o disposto no art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A imposição de regime inicial semiaberto, em condenação de réu primário à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, exige fundamentação concreta baseada em circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Na ausência de motivação idônea e de elementos que justifiquem maior gravidade da conduta, aplica-se o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59.
Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 719; STF, HC 147662 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 01.12.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E DAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por TIAGO MARTINS RIBEIRO, por intermédio da Defensoria Pública, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio, que o condena à pena de
4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em
regime semiaberto, pela
prática do crime previsto no
art. 157,
caput
, do Código Penal brasileiro.

Segundo a peça acusatória, no dia 30 de maio de 2018, por volta das 14h30min, nas proximidades da Ponte do Galho Grande e da Fazenda do Sr. Eraldo Novais, na zona rural deste município, o acusado subtrai, mediante grave ameaça, a motocicleta Honda Pop 100, cor vermelha, ano 2014, chassi nº 9C2HB0210ER454676, pertencente às vítimas MARIA SILVA SAMPAIO e GEANE GUIMARÃES BRITO.

A denúncia é oferecida em 28 de junho de 2018 (ID 52978515) e recebida em 12 de julho de 2018 (ID 52978516). O réu apresenta resposta à acusação (ID 52978517). Realiza-se audiência de instrução e julgamento com oitiva das vítimas e interrogatório do acusado.

Nas alegações finais, o Ministério Público requer a condenação do réu nos termos da denúncia; a defesa, por sua vez, apresenta memoriais (ID 52978757).

O juízo singular julga procedente a pretensão punitiva estatal e condena TIAGO MARTINS RIBEIRO como incurso nas sanções do art. 157,
caput
, do Código Penal brasileiro, fixando-lhe a reprimenda acima mencionada.

Irresignada, a defesa interpõe o presente recurso de apelação, pleiteando a aplicação do regime inicial aberto. A defesa requer a modificação do regime inicial de cumprimento da pena, postulando sua fixação no aberto, com fundamento no
art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal brasileiro
(Id. 27678443).

Em contrarrazões (Id. 27678447), o Ministério Público manifesta-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

Em parecer o
Parquet
manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão do feito em pauta de plenário virtual.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

VOTO

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito Recursal

1.

Da alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Requer, ainda, o Apelante a alteração do regime inicial de cumprimento da pena do semiaberto para o aberto, em razão do quantum definitivo de pena ser
igual a 04 (quatro) anos, consoante o previsto no art. 33, § 2º, alínea “c”, do CPB.

O
art. 33, §§ 2º e 3º, do CPB
, assim está redigido:

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. (...)

§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumprila em regime fechado; b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto; c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

§ 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.

Consoante entendimento consolidado no âmbito do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, a imposição de regime mais gravoso do que aquele compatível com o
quantum
da pena exige motivação idônea, fundada em elementos fáticos concretos extraídos dos autos. A ausência de fundamentação específica torna inválida a imposição de regime mais severo.

Súmula 719 do STF: a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.

A jurisprudência do STF menciona que a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão lastreada nas particularidades do caso, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do
§ 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF.
(HC 147662 AgR, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-289 DIVULG 14-12-2017 PUBLIC 15-12- 2017.

Nos autos, a sentença condenatória reconhece a prática do crime previsto
no art. 157,
caput
, do Código Penal brasileiro
, fixando a pena definitiva em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Não houve agravantes, causas de aumento ou diminuição, tampouco reincidência. A controvérsia recursal cinge-se, portanto, ao regime inicial de cumprimento da pena.

A prova oral colhida em juízo apresenta coerência e convergência com o acervo documental. As vítimas MARIA SILVA SAMPAIO e GEANE GUIMARÃES BRITO descrevem, com riqueza de detalhes, que o réu aborda-as nas imediações da Ponte do Galho Grande, zona rural, durante o período vespertino, exigindo, mediante ameaça, a entrega da motocicleta Honda Pop 100, cor vermelha, ano 2014, posteriormente identificada pelo chassi nº 9C2HB0210ER454676. Ambas afirmam não ter havido uso de arma de fogo ou violência física direta, mas ressaltam o temor gerado pela abordagem e a imposição da vontade do agente.

O interrogatório judicial revela que TIAGO MARTINS RIBEIRO admite a subtração do veículo, afirmando tê-lo feito em situação de desespero pessoal, sem o concurso de outras pessoas ou emprego de violência grave. O réu demonstra postura colaborativa durante a instrução, respondendo com clareza às perguntas e apresentando versão compatível com os elementos objetivos constantes nos autos.

Os documentos juntados — notadamente o boletim de ocorrência, o laudo de avaliação do veículo e o termo de entrega da motocicleta às vítimas — corroboram a materialidade do delito e sua autoria. Não há nos autos elementos indicativos de maior periculosidade ou de circunstâncias qualificadoras que agravem a conduta além do tipo penal básico.

Diante desse contexto, a escolha do regime inicial semiaberto revela-se dissociada da fundamentação legal exigida. A sentença limita-se a indicar o
art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal brasileiro
como fundamento da imposição do regime semiaberto, sem desenvolver análise específica sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo diploma, tampouco identificando elementos concretos que justifiquem o afastamento do regime mais benéfico.

Considerando-se que a reprimenda foi fixada no mínimo legal, em montante igual a 4 (quatro) anos de reclusão, que o réu é primário e que não se vislumbra circunstância judicial desfavorável, impõe-se a observância do disposto no
art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal brasileiro
, com a consequente fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

Belém, 05/02/2026